Tribunal: TJDFT
Processo: 0709179-63.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Cuida-se de apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou a pena de detenção fixada em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias, a ser cumprida em regime inicial semiaberto pela prática de crime de ameaça contra a vítima.
2. Em suas razões recursais, pugna por sua absolvição, invocando tese de inexigibilidade de conduta diversa, ao argumento de que sua reação frente aos fatos apurados não poderia ter sido outra. Subsidiariamente, sustenta que ouve desproporcional incremento da pena em razão do reconhecimento da reincidência, motivo pelo qual pede a revisão da dosimetria aplicada.
3. A inexigibilidade da conduta diversa, como causa supralegal de exclusão de culpabilidade, só pode ser aplicada quando, nas condições em que se encontrava o agente, não se lhe podia exigir um comportamento diverso. No caso sub judice, se o réu tivesse entendido como abusiva ou ilegal a conduta da vítima MARCO ANTÔNIO MODESTO, quando da demolição do estabelecimento comercial que supostamente lhe estava locado, poderia ele ter comunicado tal fato à autoridade policial para que fossem adotadas as providências penais cabíveis. Ou mesmo ter ajuizado demanda pleiteando o ressarcimento dos eventuais prejuízos decorrentes da rescisão unilateral do contrato de locação. Todavia, optou por proferir diversas ameaças de morte ao proprietário do posto de gasolina, MARCO ANTÔNIO MODESTO, e o seu gerente, JOSÉ AQUINO NETO, se valendo de arma de fogo.
4. Dessa forma, considerando a tipicidade da conduta, deve ser mantida a condenação do recorrente, na medida em que esta se amolda ao tipo previsto no artigo 147, do Código Penal.
5. Quanto à revisão da dosimetria, a despeito da lei não impor nenhum critério matemático para graduar o aumento e diminuição da pena-base na segunda fase da dosimetria, a discricionariedade concedida ao magistrado deve estar pautada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Na hipótese, o juízo sentenciante trouxe como fundamentação concreta a multirreincidência do réu, sobre o qual existem 4 (quatro) condenações por fatos anteriores ao analisado, com o devido trânsito em julgado. Tal fato, portanto, tem o condão de justificar a exasperação acima do patamar de 1/6 para a agravante de reincidência. Precedente: (Partes: WILLIAN GOMES PEREIRA versus MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL; AgRg no HC 548.769/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).
7. Dessa forma, o aumento da pena-base em 1 mês acima do mínimo legal, face aos maus antecedentes, e 1 mês da pena ambulatória, face a reincidência, respeita os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e simetria.
8. Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais, se houver; consoante o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95. Acórdão lavrado na forma do disposto no art. 82, § 5o da lei 9.099/95.